Tribunal: TJBA
Processo: 0700198-41.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700198-41.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALDOMIRO SANTOS DE ALMEIDA NETO Advogado(s): GILMAR BRITO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI. USO DE ALGEMAS. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE OFÍCIO. PENA REDIMENSIONADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA MANTIDA. APELO IMPROVIDO I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), fixando a pena em 28 (vinte e oito) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão. 2. O recurso foi interposto com base no art. 593, III, “a” e “d”, do CPP, arguindo, em preliminar, a nulidade da sessão plenária em razão do uso de algemas sem justificativa idônea. No mérito, requer a realização de novo julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como pleiteou a revogação da prisão, por entender ausentes os requisitos do art. 312, do CPP. II. Questão em discussão 3. Verificar: (i) a ocorrência de nulidade por uso de algemas durante a sessão plenária; (ii) se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) a legalidade da prisão. III. Razões de decidir 4. A justificativa para o uso das algemas foi devidamente apresentada pelo Juiz Presidente do Júri, com base na ausência de detector de metais, estrutura de segurança limitada e possível vínculo do réu com organização criminosa, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 11 do STF. Preliminar rejeitada. 5. A decisão do Conselho de Sentença está respaldada em provas consistentes: confissão extrajudicial, laudo pericial e testemunhos convergentes, não se configurando hipótese de manifesta contrariedade à prova dos autos. 6. A confissão do réu na fase policial, ainda que retratada em juízo, foi considerada válida para fins de incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, conforme a Súmula 545 do STJ. Reconhecida a compensação integral entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, permanecendo a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. Pena redimensionada para 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 7. A execução provisória da pena, determinada com base no art. 492, I, “e”, do CPP, é legítima e não se confunde com prisão preventiva, conforme decidido no Tema 1068 do STF. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, com consequente redimensionamento da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CP, arts. 65, III, “d” e 121, §2º, incisos I, III e IV; CPP, arts. 312, 492, I, “e”, e 593, III, “a” e “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 11; Tema 1068/STF (RE 1.235.340/SC); STJ, AgRg no HC 737.022/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 2097711/PI, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 23/09/2022; STJ, HC 507.207/DF, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12/06/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0700198-41.2021.8.05.0229 da Comarca de Santo Antônio de Jesus, no qual figura como Apelante Valdomiro Santos de Almeida Neto e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, reconhecendo-se, de ofício, a incidência da atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da pena imposta ao réu para 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)